Tribunal: TJBA
Processo: 8070248-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070248-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. D. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DECISÃO NA ORIGEM QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO FÁRMACO PELO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE ATESTA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ. NEGATIVA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070248-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravada
M. D. S. D. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER dos recursos, para julgar prejudicado o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator